Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. RECURSAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. TRANSAÇÃO. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA. REGISTRO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO. PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INCABÍVEL.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
2. Os direitos reais sobre imóveis transmitidos por atos entre vivos adquirem-se somente com o registro dos títulos no cartório de registro de imóveis.
3. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
4. Apelação provida.